Tribunal: TJDFT
Processo: 0722833-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722833-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS SILVA SENA AGRAVADO: CELIA ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCAS SILVA SENA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Declaratória no 0700085-79.2024.8.07.0018, decretou a quebra do sigilo bancário do agravante. A parte agravante explica que a agravada ajuizou Ação Declaratória objetivando a cassação ou anulação do seu registro de candidatura e posse ao Conselho Tutelar e que, requerida a quebra do sigilo fiscal pelo Ministério Público, o Juízo deferiu o pedido. Salienta a necessidade de reforma da decisão. Afirma que as acusações formuladas na origem são desprovidas de lastro probatório mínimo, pois a autora limitou-se a apresentar capturas de tela de conversas via aplicativo WhatsApp e um vídeo. Ressalta que a autora tem interesse no resultado do processo, pois pleiteia a anulação da candidatura do agravante e sua substituição por uma suplente, de forma que, aliado esse fato à fragilidade das provas apresentadas, torna temerária a adoção de medida excepcional. Aduz que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios mudou de entendimento sem razão aparente, o que viola o princípio da boa-fé processual. Ressalta que houve violação do postulado venire contra factum proprium, pois o MPDFT já dispunha, desde a petição inicial, dos mesmos elementos que embasaram sua nova manifestação. Ressalta que a fundamentação da decisão agravada se baseia em fundamentos frágeis, sendo absolutamente indevido autorizar medida tão invasiva quanto a quebra do sigilo bancário. Salienta que o sigilo bancário é protegido constitucionalmente e que sua relativização somente se justifica em caso de indícios concretos e robustos de ilicitude, o que não se verificaria no caso em tela. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder os benefícios da gratuidade de justiça com efeito retroativo, bem como para afastar a determinação de penhora de salário. Preparo devidamente recolhido, conforme certificado no ID 72663951. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 233404303 dos autos de origem: Trata-se de ação para a cassação/anulação de registro de candidatura e posse ao conselho tutelar em que a autora, CÉLIA ALVES DA SILVA, relata que foi candidata à eleição do Conselho Tutelar2023/2027, tendo ficado na 12a colocação – ou seja, atualmente, a 2o suplente pela cidade de Santa Maria, Brasília-DF – e que a Pastora Patrícia, dirigente da Igreja Evangélica PENTECOSTAL FILHO DA PROMESSA, teria dado apoio ao candidato LUCAS SILVA SENA em troca de materiais de construção para reforma da igreja, o que, no seu entender, caracterizaria abuso de poder religioso. No curso processual, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – MPDFT requereu a quebra do sigilo bancário do réu LUCAS SILVA SENA, durante o período de agosto a outubro de 2023, por considerar a existência de indícios de que o requerido tenha praticado irregularidades em sua campanha eleitoral, fornecendo materiais de construção a uma igreja em troca de apoio a sua candidatura, especialmente porque ressoa dos autos uma suposta conversa em que a pastora garante apoio a um candidato pelo fato de ele ter auxiliado na reforma da igreja e, posteriormente, a referida pastora declara seu apoio ao requerido (IDs 183160149 e 183160168). Por sua vez, o réu LUCAS SILVA SENA impugnou o parecer ministerial, sustentando, em síntese, a mudança injustificada de posicionamento pelo Parquet, bem assim a ausência de provas robustas e concretas que justificassem a implementação da medida excepcional (ID 230200800). É o relato necessário. DECIDO. De início, a tese veiculada pelo réu no sentido de que haveria mudança injustificada por parte do Órgão Ministerial é manifestamente improcedente, seja porque a independência funcional constitui princípio institucional do Ministério Público (art. 127, §1o, da Constituição Federal), não havendo qualquer vinculação entre o entendimento exarado por um dos seus integrantes em relação a outro, seja porque a argumentação desenvolvida no último parecer ministerial levou em consideração novas circunstâncias fático-processuais, notadamente duas manifestações da parte autora (IDs 217073287 e 219988396), as quais serviram de fundamento para embasar o recente opinativo do MPDFT, que se convenceu da imprescindibilidade da quebra de sigilo bancário para a elucidação dos fatos em discussão. Relativamente à controvérsia propriamente dita, há de se consignar que o afastamento do sigilo bancário encontra respaldo no art. 1o, §4o, da Lei Complementar n. 105/2001, garantindo a possibilidade de quebra de sigilo bancário quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial. A despeito da proteção constitucional conferida ao sigilo bancário, os fatos controvertidos são graves e justificam, excepcionalmente, a quebra do sigilo bancário do réu LUCAS SILVA SENA durante o período de agosto a outubro de 2023, a fim de verificar se, de fato, durante o período eleitoral, o requerido dispendeu verbas em lojas do ramo de materiais de construção, em busca da escorreita análise acerca da pretensão deduzida em juízo, que envolve a fiscalização da lisura do procedimento eleitoral (art. 139 do ECA), consoante bem asseverado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – MPDFT (ID 228476221). Por tais razões, tratando-se de medida necessária e razoável para o adequado esclarecimento dos fatos, defiro o requerimento de quebra de sigilo bancário do réu LUCAS SILVA SENA, no período de agosto a outubro de 2023, por meio do SISBAJUD. As informações acostadas deverão permanecer em sigilo. Aguarde-se pelo prazo de 30 dias. Após, retornem conclusos para juntada do resultado. Após o cumprimento da diligência, manifestem-se as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, sobre os resultados obtidos e as provas que pretendem produzir. Ao final, dê-se vista dos autos ao MPDFT para a mesma finalidade. Ultimadas as diligências supra, retornem-me conclusos. Intimem-se. Sem razão a parte agravante. Apesar da alegação da parte de que as acusações são desprovidas de prova, a determinação de quebra do sigilo bancário tem como objetivo, justamente, produzir a prova necessária para que o Juízo possa analisar da melhor forma a matéria apresentada. No que tange ao argumento de que a autora tem interesse no resultado do processo, obviamente é necessário que a parte autora tenha interesse no resultado do processo, para que o processo não seja extinto por falta de interesse. O que também, não impede a produção da prova. Também não há que se falar em venire contra factum proprium pela mudança de posicionamento do Ministério Público, pois, como bem esclarecido pelo Ministério Público no ID 233330485, o entendimento foi alterado após manifestações da parte ora agravada, que demonstrou, de forma cabal, a necessidade da prova. No que tange ao argumento de que a decisão viola proteção constitucional sem observar os requisitos para tanto, novamente sem razão. O direito ao sigilo bancário é garantido pela Constituição Federal no art. 5o inciso XII. Vejamos: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal; Colaciono esclarecimento doutrinário sobre a matéria: Por se tratar de uma dimensão do direito ao sigilo de dados (art. 5o, XII, CF), este que é uma conditio per quam do direito à privacidade (art. 5o, X, CF), o sigilo bancário é tratado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de forma bastante cautelosa e pragmática, sem que isso signifique a absolutização do referido direito, o qual deverá ceder em situações frente à real necessidade de preservação de outro direito de natureza constitucional. Em virtude da importância do direito fundamental tutelado, o STF entende que a quebra do sigilo bancário constitui expediente excepcional e cuja determinação depende da edição de ato estatal adequado e precisamente fundamentado, sob pena de violação ao Estado Democrático de Direito. (...) É também imprescindível que a decretação da quebra de sigilo bancário especifique quais são os dados que se busca obter com a ordem, evitando que a medida excepcional se transforme, nas palavras do Min. Celso de Mello, em um “instrumento de devassa indiscriminada”. (...) Igualmente importante para preservação do direito fundamental de fundo, consistente no sigilo de dados (art. 5o, XII, CF), foi a incorporação, pela jurisprudência do STF, do requisito da imprescindibilidade da medida para elucidação dos fatos que se busca apurar. Nesse contexto, a quebra do sigilo bancário exige a demonstração da sua efetiva necessidade para alcançar um dado resultado útil à investigação. Com isso, busca-se proteger uma dada situação jurídica sem precisar, obrigatoriamente, interferir no âmbito de proteção de direito fundamental desnecessariamente. (...) Portanto, à luz do quadro geral acima descrito, nota-se que o STF exige, hoje, ao menos três requisitos para decretação da quebra do sigilo bancário: a) imprescindibilidade da medida em relação ao fim almejado; b) especificação das pessoas cuja quebra de sigilo bancário alcançará; e c) especificidade dos dados que se busca ter acesso com a medida. (ABBOUD, Georges. Constituição Federal comentada [livro eletrônico]. 2a ed. atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2024. RL-1.3) Resta claro, pela explicação colacionada, que a quebra do sigilo bancário exige imprescindibilidade da medida e especificação da pessoa e dos dados. Nesse sentido é firme o entendimento jurisprudencial: Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de alimentos. Sigilos bancário e fiscal. Quebra. Capacidade contributiva. Direito alimentar. (...) 4. Em que pese a quebra dos sigilos bancário e fiscal tratar de medida excepcional, seu deferimento é possível quando ausente outro meio probatório acerca da real situação financeira do alimentante. (...) Dispositivos relevantes citados: CF, art. 6o. Código de Processo Civil, art. 300. (Acórdão 1980433, 0743191-48.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A quebra de sigilo bancário e fiscal é medida excepcional, condicionada à demonstração de sua indispensabilidade para a apuração da verdade material, conforme jurisprudência consolidada. 4. Os elementos apresentados nos autos indicam indícios de ocultação patrimonial, justificando a adoção da medida para assegurar a equidade na partilha de bens. 5. A tramitação sob segredo de justiça minimiza os impactos à privacidade da agravante, resguardando o equilíbrio entre os direitos fundamentais em colisão. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1967671, 0748615-71.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. JUSTA CAUSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PARTILHA. VEÍCULO DO INVENTARIADO. NÃO COMPROVAÇÃO. INVIABILIDADE. 1. A quebra de sigilo bancário e fiscal da há de ser tida como medida excepcional, passível de ser adotada apenas nas hipóteses de recusa da parte em prestar informações necessárias que se mostram imprescindíveis para a instrução processual e o julgamento da causa. (...) 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1943466, 0721373-40.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.) APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OBSERVÂNCIA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. NECESSIDADE. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. FATO RELEVANTE PARA O DESLINDE DA CAUSA. MEDIDA EXCEPCIONAL. MITIGAÇÃO DO DIREITO À PRIVACIDADE. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. A Constituição Federal – CF estabelece que a privacidade e a proteção de dados pessoais são direitos fundamentais. Paralelamente, há normas infraconstitucionais que, a par de reforçar a ideia de privacidade, limitam a circulação de informações fiscais, bancárias, patrimoniais, de dados e de comunicações. Como não há direitos absolutos, permite-se, quando presentes outros valores, a mitigação do sigilo de informação. Todavia, a medida é excepcional. Deve-se considerar as circunstâncias do caso para verificar se é relevante e imprescindível à solução do litígio. (...) 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1941089, 0701991-80.2023.8.07.0005, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 12/11/2024.) No caso dos autos, a quebra do sigilo bancário do agravante em imprescindível para comprovar se ele pagou, ou não, pela obra na igreja, que seria moeda de troca para sua eleição como conselheiro tutelar. A pessoa e os dados foram devidamente especificados, tendo a decisão cumprido todos os requisitos para a quebra do sigilo. Resta clara, portanto, a ausência da probabilidade do direito aventado, sendo incabível a concessão do efeito suspensivo almejado. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na extensão, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. À parte agravada e ao Distrito Federal para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de junho de 2025 19:22:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador